Tribunal: TJDFT
Processo: 0732584-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732584-44.2022.8.07.0000 Agravante Silvana Dias Beguito Agravada Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Dias Beguito contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 134155220 do processo de referência) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês em desfavor de Espólio de Luiz Gomes Beguito, processo n. 0725612-89.2021.8.07.0001, determinou o desentranhamento das petições e documentos juntados pelo réu após a apresentação de contestação e réplica, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES em desfavor do ESPÓLIO DE LUIZ GOMES BEGUITO. A decisão de ID 104984391 deferiu o pedido de habilitação para admitir a Sra. Silvana Dias Beguito como representante legal do réu, Espólio de Luiz Gomes Beguito, na qualidade de administradora provisória. Em seguida, foi apresentada contestação (ID 117195693). Réplica de ID 119722663. O despacho de ID 119789107 intimou o réu para se manifestar sobre os documentos juntados na réplica, ocasião em que houve renúncia do advogado do réu, com a suspensão do processo para constituição de novo patrono. Com a constituição de novo advogado, o réu apresentou as petições de ID 131740001, ID 131740009 e ID 131814480, além de uma série de documentos. É o breve relato. DECIDO. À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Neste sentido, com a apresentação da contestação de ID 117195693, houve a preclusão consumativa, relativamente à apresentação de defesa. As peças apresentadas pelo réu, acima indicadas, visam apresentar novas teses defensivas e documentação que não se subsume ao conceito de documento novo previsto no art. 435, do Código de Processo Civil. Dessa forma, visando à organização do processo e a isonomia entre as partes, as peças apresentadas pelo réu devem ser desentranhadas dos autos. Ante o exposto, transcorrido o prazo para recurso ou, em caso de interposição, inexistindo efeito suspensivo, proceda-se à retirada das petições de ID 131740001, ID 131740009 e ID 131814480, bem como de todos os documentos que as instruem. Em seguida, intime-se o réu para se manifestar, estritamente, sobre os documentos juntados na réplica do autor, anexados na petição de ID 119722663, no prazo de 15 dias. Advirto ao réu que o descumprimento do parágrafo acima poderá ensejar ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, passível de multa de até vinte por cento do valor da causa, nos termos art. 77, §2o, do Código de Processo Civil. A agravante, designada como representante do espólio pelo juízo a quo (Id 104984391 do processo de referência), interpõe, em nome próprio, agravo de instrumento (Id 39784615). Em razões recursais, requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios por ser pensionista e ter 5 (cinco) filhos. Instrui o pedido com declaração de hipossuficiência. No mérito, sustenta que as petições não admitidas pelo julgador a quo, assim como a documentação com elas carreada, são relativas a documentos juntados em réplica pela parte autora, conforme determinação posta no despacho de Id 119789107 do processo de referência. Aduz que “apenas cumpriu o determinado pelo juízo a quo, momento em que, para contrapor aos novos documentos juntados na réplica, se manifestou juntando também documentos”. Invoca o art. 435, CPC, que admite a juntada de novos documentos quando objetivarem se contrapor aos que foram produzidos nos autos. Pugna pela antecipação da tutela recursal. Diz que sofrerá prejuízo pelo desentranhamento de sua manifestação. Ao final, requer: 1) liminarmente, a suspensão imediata da decisão de ID 134155220, bem como sua reforma, julgando-se, no mérito, o provimento do presente agravo para determinar ao juízo a quo que mantenha a manifestação e documentos anexados pela Apelante/Autora, ressaltando-se que os documentos juntados pelas partes são necessários em busca da verdade real e irão auxiliar o próprio juízo a proferir sentença de forma a solucionar o litígio; 2) a gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente, conforme declaração de pobreza em anexo, não podendo, neste momento, arcar com as custas e honorários processuais. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante postulou os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso por ilegitimidade da recorrente. Em verdade, o art. 17 do CPC preconiza que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade das partes, de que é espécie a ativa, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. No caso, quem ostenta legitimidade para manejar o vertente recurso é o espólio, representado pela agravante, e não a agravante em nome próprio, como consta da peça de interposição recursal (Id 39784615 - p. 1 - “SILVANA DIAS BEGUITO, brasileira, divorciada, pensionista, 4.309 – SSP/DF e CPF no 636.245.671-87, residente na SQS 107, Bloco F, Apartamento 203 – Asa Sul – Brasília/DF, vem, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interpor”), uma vez que ela não é a parte da ação principal, mas apenas representante do réu (espólio), como designado pelo julgador primário na decisão de Id 104984391 do processo de referência. É de se rememorar que a legitimidade ad causam é uma condição sem a qual fica inviabilizado o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para legitimidade recursal. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre essas matérias, encontra-se a legitimidade recursal. Essa é a exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017). Sobre esse assunto, destaco a seguir julgado deste e. Colegiado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. APELO DO PRIMEIRO REQUERIDO. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁRTULA EMITIDA NOMINALMENTE A TERCEIRO. ENDOSSO AO PORTADOR. INEXISTÊNCIA. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo. (...) 5. A prolação de sentença com análise de mérito, quando o cenário indica a ilegitimidade do autor, permite a sua reforma, de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6.Apelação do primeiro requerido não conhecida. Apelo do segundo requerido conhecido e rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso quanto ao mérito. (Acórdão 1145059, 20140111478026APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) (grifos nossos) Portanto, a presença da representante do espólio no polo ativo deste agravo de instrumento, recorrendo em nome próprio, denota a absoluta inépcia da peça recursal, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso, uma vez que é incumbência da recorrente aviar o recurso com observância da formalidade legal, o que não se verificou no presente caso. O CPC, em seu art. 18, dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. E, no inc. VII do art. 75 daquele mesmo diploma legal, restou expressamente consignado que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, sendo que, inexistindo inventário aberto, a representação do espólio incumbirá a uma das pessoas previstas no art. 1.797, CC. Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e é do espólio a legitimidade passiva para integrar a lide. Por estar a ora recorrente pleiteando, em nome próprio, direito inerente ao espólio, falta-lhe legitimidade, não sendo admissível o recurso. Ressalto que a ilegitimidade, por se tratar de vício insanável, faz com que seja inaplicável o disposto no art. 321 do CPC. Enfim, a peça recursal encontra-se deficiente, pelo fato de a parte recorrente não ostentar legitimidade recursal, defeito que obstaculiza a transposição da barreira da admissibilidade, uma vez que está ausente um dos pressupostos subjetivos, a legitimidade para recorrer. Diante desse contexto fático processual, constata-se que o não conhecimento deste agravo de instrumento é medida imperativa. Ante o exposto, carecendo a agravante de legitimidade recursal, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Considerando que consta como parte agravante na autuação do presente recurso o Espólio de Luiz Gomes Beguito, de forma equivocada, como já explicitado alhures, DETERMINO seja retificada a autuação, a fim de fazer constar, como parte agravante, a Sra. Silvana Dias Beguito, que interpôs o presente recurso em nome próprio. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora